Tribunal: TCU
Processo: 008.459/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Taina Garcia da Fonseca, em razão de dano ao erário no âmbito do Termo de concessão e aceitação de bolsa no exterior 202360/2014-8 firmado entre o CNPq e Tainá Garcia da Fonseca, que tem por objeto o instrumento descrito como termo de compromisso e aceitação de bolsa no exterior - Avaliação de Risco Ecológico e toxicidade de fármacos em organismos de ambientes costeiros tropicais e temperados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico (CNPq) em desfavor de Tainá Garcia da Fonseca, em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior, consistente na não comprovação do cumprimento do período de permanência no país pelo mesmo prazo de vigência da bolsa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas de Tainá Garcia da Fonseca, dando-lhe quitação; e 9.2. dar ciência deste Acórdão à responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).